Tribunal: TJDFT
Processo: 0737806-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O GRUPO OI. S.A. (EM RECUPERACAO JUDICIAL). CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DANOS MORAIS. FATO GERADOR E SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. ATOS CONSTRITIVOS. PENHORA. COMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL COMUM. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 523, §1o DO CPC. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA.

1. Na hipótese, o fato gerador da indenização por danos morais, a fonte da obrigação, não corresponde a uma data específica (à data da negativação promovida pela agravante), mas a um período em que ocorreu o ilícito: época em que o pagamento já havia sido realizado e permaneceu anotado indevidamente no SERASA.

2. Partindo da premissa de que o fato gerador ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação, é inelutável a inferência de que o crédito principal, correspondente à indenização por danos morais a que foi condenada a agravante é extraconcursal.

3. Como o crédito principal, correspondente à indenização por danos morais a que foi condenada a agravante é extraconcursal, a competência é da vara cível. Devem os autos do cumprimento de sentença, portanto, permanecer no ilustre Juízo a quo. A única ressalva, contudo, diz respeito à necessidade de submeter a penhora ao juízo em que tramita a recuperação judicial, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado, anteriormente ao levantamento pelo credor.

4. "Se o crédito é concursal, e, portanto, se submete aos termos da Recuperação Judicial, não há possibilidade de pagamento voluntário pelo Devedor em recuperação, o que afasta a incidência da multa e honorários de 10%, previstas do art. 523, §1o, do CPC/15". "Ao contrário, se o crédito é extraconcursal, não há vedação ao pagamento voluntário; portanto, caso o Devedor não o realize no prazo de 15 (quinze dias) previsto no caput do art. 523 do CPC/15, o débito principal será acrescido da multa e dos honorários mencionados" (Acórdão no 1646269).

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.